Tribunal: CARF
Processo: 12269.002879/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002879/2010-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.356 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Indique
se as infrações apontadas pela fiscalização na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
deram origem a autos de infração; ii. Caso positivo, anexe ao presente processo a cópia integral
dos processos dos relativos aos autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.226, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo foi iniciado com a Representação Fiscal para fins de Exclusão de
Ofício do Simples (fls. 02/09) na qual o auditor fiscal relata que em procedimento fiscal
junto ao contribuinte acima qualificado, iniciado em 17/08/2009 com a ciência do
sujeito passivo, constatou que este, no período de 01/2005 a 06/2007, não apresentou
diversos documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e informações da
sua movimentação bancária, negando-se de forma injustificada de exibir documentos a
que estava obrigado, praticando desta forma, infração à legislação tributária
reiteradamente. Tal fato acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme art. 14,
incisos II e V da Lei no 9.317/1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002879/2010-42
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Considerando a Representação Fiscal, foi emitido o Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 204/2010, do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre,
excluindo a empresa do Simples, em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária, bem como por oferecer embaraço à fiscalização, conforme disposto
no art. 14, incisos II e V, da Lei no 9.317/1996, acima transcrito, com efeitos a partir de
01/01/2005.
A ciência do referido ADE deu-se em 03/12/2010, conforme fls. 65 e, em 24/01/2011
apresenta sua impugnação de fls. 67/69 argumentando que:
1- a exclusão da empresa do Simples e do Simples Nacional é ilegal e arbitrária, em
razão de não ter ocorrido nenhuma irregularidade nos atos da empresa;
2- foram apresentados todos os documentos que possuía ao Serviço de Fiscalização,
comprovando que todos os tributos foram pagos de acordo com o enquadramento da
empresa à época, porém os mesmos não foram considerados quando do procedimento
fiscalizatório;
3- de acordo com a contabilidade, é possível averiguar que foi correta a escrituração dos
livros contábeis e a movimentação financeira da empresa;
4- a empresa tem a obrigação de apresentar ao fisco apenas os documentos solicitados
por escrito, ademais o fiscal não comprovou evidências concretas de que a empresa
tenha se omitido de entregar os documentos, sendo insuficientes as razões alegadas para
autuar a empresa;
5- os fiscais não verificaram nos documentos da empresa, bem como ignoraram a
contabilidade da mesma, sendo que a análise dos documentos poderia comprovar a
idoneidade dos atos praticados pela empresa; e
6- a empresa requereu seu desenquadramento do Simples Nacional em 01/09/2009,
tendo passado a efetuar o recolhimento dos tributos, a partir desse período, com base no
lucro presumido.
Ao final, requer seja mantida no Simples de 01/01/2005 a 30/06/2007.
Requer, ainda, que as notificações e intimações sejam enviadas em nome de seus
procuradores, indicando o endereço dos mesmos.
É o relatório.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INÍCIO DOS EFEITOS.
NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
A exclusão do Simples dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses: embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e prática reiterada de infração à
legislação tributária.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo 14 da Lei no 9.317/96.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos procuradores, uma
vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“No presente processo, a autoridade fiscal com base na Representação Fiscal, de
17/10/2010, fls. 02/09, emitiu o Ato Declaratório Executivo no 204, em 03/12/2010,
excluindo o interessado do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, com
base nos incisos II e V do artigo 14 da Lei no 9.317/96.
Para análise do litígio, necessário se faz transcrever alguns artigos da mencionada Lei,
que dispôs sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno
porte, instituindo o regime fiscal diferenciado.
Da Declaração Anual Simplificada, da Escrituração e dos Documentos
Art. 7o A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3o e 4o.
§ 1o A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2o O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
....
Da exclusão do SIMPLES
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
....
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
....
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Com relação à primeira situação prevista no inciso II do artigo 14, a fiscalização
caracterizou embaraço à fiscalização, por não ter a empresa fornecido documentos e
esclarecimentos, que estaria obrigada a escriturar e guardar em boa ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
A seu turno, contestando tal caracterização, a empresa alega que apresentou todos os
documentos que possuía, fez todos os pagamentos de acordo com o enquadramento da
empresa à época, não tendo o fiscal comprovado ou demonstrado evidências concretas
de que a empresa tenha se omitido de entregar os documentos. Alega, também, que a
empresa tem a obrigação de apresentar ao fisco apenas os documentos solicitados por
escrito. Não prosperam tais argumentos, pois constam dos autos os Termos de
Intimação Fiscal no 01 e 02 onde tais documentos/esclarecimentos são pedidos ao
interessado. E, ainda mais, poderia apresentá-los junto com a manifestação de
inconformidade, até para demonstrar sua real intenção e assim afastar a hipótese
impeditiva que lhe foi imputada. Nada foi acrescido aos autos além dos documentos
juntados pela autoridade fiscal.
Conforme a legislação específica anteriormente transcrita, a empresa era obrigada a
manter em boa guarda o Livro Caixa, escriturado com toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária, e o Livro Registro de Inventário, no qual deveria constar
registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário.
O art. 7o da Lei 9.317/1996 dispôs sobre a Declaração Anual Simplificada, Escrituração
e Documentos que deveriam estar em ordem enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Já o art. 14,
inciso II, da mesma lei, informa que a não exibição, injustificada, de livros e
documentos a que está obrigada, caracteriza embaraço à fiscalização que redunda em
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples. A própria empresa, em sua
manifestação informa que apresentou os documentos que possuía e, em uma das
planilhas apresentadas, fls. 26, informa a existência de vários reembolsos de despesas,
cujos documentos não foram encontrados.
Desta forma, caracterizado está o embaraço à fiscalização.
Nos termos do artigo 15 da Lei no 9.317/96, a exclusão do Simples nas condições
analisadas até aqui, embaraço à fiscalização, surtiria efeito a partir, inclusive, do mês de
ocorrência de qualquer dos fatos mencionados no inciso II do artigo 14 da mesma Lei.
Assim, a exclusão deveria ser efetuada a partir do mês de ocorrência do embaraço.
Além do embaraço à fiscalização, o contribuinte omitiu sistematicamente informações
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP no período fiscalizado, denotando a prática repetida de
infração à legislação tributária, hipótese igualmente prevista de exclusão de ofício.
No Termo de Intimação Fiscal no 02, foram solicitados esclarecimentos à empresa sobre
pagamentos efetuados às pessoas físicas que relaciona e pede que informe se tratavam-
se de segurados empregados, contribuintes individuais e o tipo de serviço prestado. A
empresa reconhece os pagamentos e justifica tratarem-se de serviços de advogado,
serviço elétrico, assessoria de imprensa, frete entre outros, todos a pessoas físicas
contribuintes individuais não informados em GFIP. Este fato constitui-se em prática
reiterada de infração à legislação tributária, uma vez que a empresa não descontou a
devida contribuição previdenciária.
Em sua defesa a empresa não trata deste assunto.
Com efeito, a expressão prática reiterada quer dizer simplesmente prática repetida, o
que, no caso do SIMPLES, cuja apuração é mensal, já se caracteriza no segundo mês.
Por sua vez, a expressão infrações tributárias abrange todas aquelas devidamente
tipificadas na legislação tributária.
A fiscalização do contribuinte alcançou o período de 01/2004 a 12/2007.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

Nesse período foi constatado a prática de infração à legislação tributária em todo o
período fiscalizado conforme já referido acima.
A prática reiterada de infração à legislação tributária ( a empresa não descontou a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos ou creditados aos
contribuintes individuais ) se dado a partir do mês de fevereiro/2004, os efeitos da
exclusão com fundamento no art. 14, inciso V, da Lei no 9.317, de 1996, têm início a
partir de 01/02/2004.
Quanto ao embaraço à fiscalização tem-se que este ocorreu quando “a empresa não
exibiu os documentos a que estava obrigada a apresentar”. No caso, os trabalhos de
fiscalização iniciaram em 2009. Somente a partir do mês seguinte àquele em que o
interessado deixou de atender a intimação é que estaria sujeito à exclusão.
Na exclusão do Simples por infração à legislação tributária prevista no inciso V do
artigo 14 ( prática reiterada de infração à legislação tributária ), os efeitos estão
definidos pelas disposições do inciso V do artigo 15, ambos da Lei n° 9.317, de 1996,
que se transcreve, como segue:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
No caso, devem prevalecer os efeitos da exclusão determinados pela primeira causa de
exclusão, ou seja, a prática reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a
partir de janeiro de 2005, em razão da decadência, conforme fundamentos acima
delineados.
No que refere-se ao seu pedido de que as notificações sejam feitas nas pessoas de seus
procuradores legais, deve o mesmo ser indeferido, pois na atual fase do procedimento, o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67, determina que elas sejam feitas
por via postal, ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, mantendo o ADE DRF/POA no 204/2010, de exclusão do Simples a partir
de 01/01/2005.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 96), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/05/2012 (e-Fls. 98 a 115).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Inicialmente, que a fiscalização que originou o presente processo gerou 02
(dois) ADE’s, um referente ao Simples Federal (processo administrativo no
12269.002879/2010-42) e outro ao Simples Nacional (processo
administrativo no 12269.002891/2010-57). E que, em razão do processo no
12269.002891/2010-57 ter tido a manifestação de inconformidade julgada
procedente, o presente processo deveria ser de igual forma reformada;.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

ii.
Que “(...) até a data de 17/08/2009, momento em que foi entregue o Termo
de Início da Ação Fiscal ao contribuinte, não há que se falar em ocorrência
do fato previsto na norma como suficiente para a exclusão do benefício,
caso seja mantida a exclusão, esta só pode se dar a partir de 19/07/2010;
iii.
Que “(...) é de todo improcedente o presente ato de exclusão, uma vez que
não houve qualquer ato ilícito por parte da contribuinte a ensejar tal
desenquadramento, e, ad argumentandum tantun, caso fosse, o ato de
exclusão não pode retroagir aos seus efeitos, surtindo efeitos somente a
partir do mês em que praticado o ato infracional.”
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl. 63), em
decorrência da prática reiterada de infração à legislação tributária (Art. 14, V, da Lei no
9.317/96) e embaraço a fiscalização, por negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que está obrigada (Art. 14, II, da Lei no 9.317/96).
Quanto aos efeitos, o referido ADE estabeleceu que se dariam a partir de 01 de
janeiro de 2005.
Constata-se que uma das hipóteses excludentes, qual seja, a “prática reiterada de
infração à legislação tributária, encontra-se prevista no Art. 14, V, da Lei no 9.317/96, da
seguinte forma:
“Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;”
Analisando-se o Relatório Fiscal para Exclusão do Simples (e-Fls. 04 a 09) do
presente processo, percebe-se que a fiscalização realizou a subsunção da norma ao fato no item
4.1, alínea b, “in verbis”:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12269.002879/2010-42

Pelo trecho supra, verifica-se que a fiscalização relatou a prática de infrações à
legislação tributária, por um mero cotejo genérico entre a planilha apresentada pela contribuinte
e a ausência de desconto das contribuições previdenciárias.
Entretanto, não consta na representação fiscal ou no Ato Declaratório de
Exclusão qualquer auto de infração emitido contra a contribuinte referente às infrações
relatadas, ou quaisquer outras.
Dessa forma, esta turma entendeu que se torna imprescindível a conversão do
julgamento em diligência, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, nos termos do
dispositivo a seguir.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Indique se as infrações apontadas pela fiscalização na “Representação
Fiscal para Exclusão do Simples” deram origem a autos de infração;
ii.
Caso positivo, anexe ao presente processo a cópia integral dos processos
dos relativos aos autos de infração;

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital